Tribunal: TJMT
Processo: 1010129-58.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010129-58.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), RODOLFO REIFNER TAETS DA CRUZ - CPF: 041.133.601-03 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA POR
E-MAIL
– MORA NÃO CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“- Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial deverá ser enviada ao endereço do devedor, através de carta registrada, pena de não comprovação da mora.

- Nos termos do art. 3o, do Decreto- Lei 911/69 e da Súmula no 72, do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a comprovação da mora é pressuposto para o requerimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e que tal matéria é conhecível de ofício, é de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), valendo-se do efeito translativo do Agravo de Instrumento.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.094160-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1010129-58.2023.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
RODOLFO REIFNER TAETS DA CRUZ,
que julgou extinto o feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O Apelante alega, em síntese, que o feito na origem foi ajuizado em desfavor do Apelado, em razão do atraso no pagamento de financiamento referente ao contrato firmado entre as partes.

Sustenta que a notificação foi encaminhada para o endereço de e-mail informado no contrato. Defende que “a partir do momento que o apelado deixou de cumprir suas obrigações, configurada está a mora, já que o contrato em discussão contém bem definido o valor e a data do vencimento das prestações que não foram adimplidas.”

Consigna que “a fim de cumprir o disposto no § 2o do art. 2o do Dec. Lei 911/69, o credor enviou ao devedor fiduciante, por e-mail, notificação extrajudicial devidamente assinada eletronicamente e com carimbo de tempo pelo observatório Nacional, conferindo ao ato eficácia absoluta de integridade, autenticidade e validade jurídica, conforme dispõe a Medida Provisória n° 2.200, de 24 de agosto de 2001”, pontuando que a notificação eletrônica com recibo de entrega enviada pelo Agravante está perfeitamente de acordo com o disposto legalmente.

Assevera “estar devidamente caracterizada a mora, de fato, o simples inadimplemento com suas obrigações assumidas junto a Instituição Financeira já gera esse efeito, ademais, tendo como requisito a notificação extrajudicial deste, o que ora se vislumbra, se faz assim presentes os requisitos que ensejam o deferimento da liminar pleiteada.”

Defende que, em razão do princípio da causalidade, caso mantida a extinção do feito, devem ser arbitrados os honorários advocatícios em favor do Apelante.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, reconhecendo estar “o apelado constituído em mora, requer ainda, a expedição da competente medida liminar de busca e apreensão, haja vista, que o apelante cumpriu com todas as determinações legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ao argumento de que todos os requisitos da petição inicial foram atendidos, assim como os para propositura da ação de busca e apreensão, sendo suficiente, para constituir em mora, o envio do AR de notificação extrajudicial enviada por
e-mail
.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando, a apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do inadimplemento do contrato. O pleito autoral foi extinto, sem julgamento de mérito, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, colacionando aos autos documento válido para comprovação da constituição do requerido em mora, eis que a notificação foi encaminhada por e-mail ao devedor, bem como, demonstrar a juntadas guias e comprovante de pagamento das custas processuais e taxas judiciárias. (...)

6. Dessa forma, não comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

7. Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 8. Custas pagas na distribuição.” (ID. 171408811).

Na espécie, se verifica que a mora não foi devidamente constituída, vez que a notificação foi realizada através de
e-mail
(ID. 171409296 - Pág. 2), meio que não guarda amparo na norma de regência, sendo considerado, pois inválido.

Neste sentido,
mutatis mutadis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DA EXORDIAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo que não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo.

Se a parte, devidamente intimada para emendar a inicial, não a realiza, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. (N.U 1031031-66.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI No 911/1969. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA NO DECRETO-LEI No 911/1969 PELA LEI No 13.043/2014. FINALIDADE DE FACILITAR A COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR E DE DESBUROCRATIZAR O PROCEDIMENTO. SIMPLES ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA PERMITIR QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA OCORRA MEDIANTE ENVIO DE E-MAIL AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE NÃO AUTORIZADA PELO LEGISLADOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO RECEBIMENTO, LEITURA E CONTEÚDO QUE DEMANDARIA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI No 911/1969.

1- Ação ajuizada em 22/04/2022. Recurso especial interposto em 25/07/2022 e atribuído à Relatora em 01/09/2022.

2- O propósito recursal consiste em definir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, é admissível a comprovação da mora do réu mediante o envio da notificação extrajudicial por correio eletrônico (e-mail).

3- É inadmissível o recurso especial ao fundamento de violação ao art. 10, § 1o, da MP 2-200-2/2001, uma vez que o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor a respeito do referido dispositivo legal e não houve a oposição de embargos de declaração na origem.

Aplicabilidade da Súmula 211/STJ.

4- Se é verdade que, na sociedade contemporânea, tem crescido o uso de ferramentas digitais para a prática de atos de comunicação de variadas naturezas, não é menos verdade que o crescente uso da tecnologia para essa finalidade tem de vir acompanhado de regulamentação que permita garantir, minimamente, que a informação transmitida realmente corresponde aquilo que se afirma estar contida na mensagem e de que houve o efetivo recebimento da comunicação pelo seu receptor.

5- Antes da modificação proporcionada pela Lei no 13.043/2014, o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 exigia a comprovação da mora ocorresse por carta registrada expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

6- Após a alteração do Decreto-Lei no 911/1969 causada pela Lei no 13.043/2014, passou-se a permitir que a comprovação da mora pudesse ocorrer mediante o envio de simples carta registrada com aviso de recebimento, sequer se exigindo, a partir de então, que a assinatura constante do aviso fosse a do próprio destinatário.

7- A expressão "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento" adotada pelo legislador reformista deve ser interpretada à luz da regra anterior, mais rígida, de modo a denotar a maior flexibilidade e simplicidade incorporadas pela Lei no 13.043/2014, mas não pode ser interpretada como se a partir de então houvessem múltiplas possibilidades à disposição exclusiva do credor, como, por exemplo, o envio da notificação por correio eletrônico, por aplicativos de mensagens ou redes sociais, que não foram admitidas pelo legislador.

8- Descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário.

9- A eventual necessidade de ampliar e de aprofundar a atividade instrutória, determinando-se, até mesmo, a produção de uma prova pericial a fim de se apurar se a mensagem endereçada ao devedor fiduciante foi entregue, lida e se seu conteúdo é aquele mesmo afirmado pelo credor fiduciário, instalaria um rito procedimental claramente incompatível com os ditames do Decreto-Lei no 911/1969.

10- Não se conhece do recurso especial por dissídio jurisprudencial quando ausente o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

11- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não-provido. (REsp n. 2.022.423/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Alienação Fiduciária. Busca e Apreensão. Mora. Comprovação. Notificação por e-mail. Modalidade sem previsão legal. Recurso desprovido. 1. Para que seja deferida a liminar em ação de busca e apreensão de veículo decorrente de inadimplemento em contrato de mútuo garantido com alienação fiduciária, é necessária a prova da mora. 2. Essa pode ser por carta registrada com aviso de recebimento, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, por protesto. 3. No caso concreto, encaminhou-se e-mail. 4. Trata-se de modalidade sem previsão legal. 5. Sem a prova da mora, não há como se deferir a liminar de busca e apreensão. 6. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

(TJ-RJ - AI: 00678336420228190000 202200292822, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 09/02/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2023)

Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2o, § 2o, exige a comprovação de que o devedor foi notificado acerca de seu inadimplemento,
verbis:

"(...) § 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...)".

Assim, pode-se afirmar que a comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no próprio Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3o:

"Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) ".

O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que "para comprovação da mora, é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. Precedentes. Súmula no 83 do STJ." (AgRg no AREsp 797.771/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/09/2017).

Assim, tem-se que a mora do devedor não restou comprovada, uma vez que a comunicação da mora via correio eletrônico não tem previsão na lei especial de regência, o que impede a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que não aconteceu na espécie. Assim, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) - MEIO NÃO AMPARADO PELO DECRETO-LEI 911/69 - IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO PELO DEVEDOR - MORA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE FORMAÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO

- Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, a notificação extrajudicial deverá ser enviada ao endereço do devedor, através de carta registrada, pena de não comprovação da mora.

- Nos termos do art. 3o, do Decreto- Lei 911/69 e da Súmula no 72, do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a comprovação da mora é pressuposto para o requerimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e que tal matéria é conhecível de ofício, é de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), valendo-se do efeito translativo do Agravo de Instrumento.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.094160-1/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 14/07/2023)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA, DADA SUA REALIZACAO POR MEIO ELETRONICO (E-MAIL) – PROTESTO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUCAO DO MÉRITO – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – SENTENCA MANTIDA – ART.485, I e art. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2o, §2o, do DL911/69 à validade da comprovação da mora. Legislação específica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante.
Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não e suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não resta demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor.
Segundo a jurisprudência, um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, é a demonstração do esgotamento dos meios possíveis que para localização da parte devedora, o que não ficou comprovado no caso em tela, além de sua realização após a propositura ação. Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (N.U 1019168-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 05/02/2023)

Desta forma,
ante a ausência de pressuposto para a constituição e o desenvolvimento válido do processo,
imperiosa é extinção do processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao re
curso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023